Tribunal: TJMT
Processo: 1034052-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034052-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DORACI GARCIA FARIA - CPF: 079.022.711-87 (EMBARGADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMBARGADO(S):
DORACI GARCIA FARIA
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, determinando a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial contábil, custeada inicialmente pelo banco, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente:

(i) omissão quanto à ilegitimidade passiva do banco;

(
ii
) omissão quanto ao prazo prescricional aplicável;

(
iii
) omissão quanto à inaplicabilidade do CDC;

(
iv
) ausência de fundamentação sobre a inversão do ônus da prova;

(v) necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. As alegações da parte embargante foram expressamente analisadas no acórdão, que reconheceu a legitimidade passiva do banco à luz do Tema 1150 do STJ, aplicou corretamente o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, confirmou a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, e justificou a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

5. Não há contradição ou omissão quanto ao indeferimento do sobrestamento, pois restou consignado que o Tema 1300 do STJ já foi julgado, não subsistindo motivo para suspensão do processo.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da tese jurídica já enfrentada e rejeitada. A pretensão recursal, portanto, revela-se protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível nos embargos de declaração. 2. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 205; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 e Tema 1300; Súmula nº 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID
328956862
), no Agravo de Instrumento interposto p
elo próprio embargante
.

O agravo de instrumento combatia decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Doraci Garcia Faria, que determinara a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e autorizara a produção de prova pericial contábil, a ser inicialmente custeada pelo banco.

Em suas razões (ID
330318383
), a embargante sustenta, em suma, a existência
omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar meramente como agente operacional do PASEP.

Alega também que houve omissão na análise do prazo prescricional aplicável, defendendo a aplicação do Decreto nº 20.910/32 e não do art. 205 do Código Civil. Sustenta ainda que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ.

Além disso, argumenta a existência de contradições entre os fundamentos e a conclusão adotada no julgamento, especialmente no que se refere à legitimidade passiva e à caracterização da falha como administrativa, e obscuridade na definição dos critérios que justificaram a inversão do ônus da prova.

A embargada apresentou contrarrazões
(ID 333333355)
requerendo o não acolhimento dos embargos, argumentando que todas as matérias foram expressamente analisadas pelo acórdão com base em jurisprudência consolidada, notadamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, bem como o CDC e o Código Civil. Enfatizou que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, pois reiteram argumentos já afastados, e requereu a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
DORACI GARCIA FARIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se

de
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 328956862), no bojo de Agravo de Instrumento interposto pelo próprio embargante.

O referido agravo de instrumento impugnava decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Doraci Garcia Faria, a qual determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, bem como autorizara a produção de prova pericial contábil, a ser, inicialmente, custeada pelo banco.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislaçã
o pertinente ao caso.

No tocando à alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão expressamente consignou:

“O Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas
à administração
das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetárias e juros”

Quanto à prescrição, o julgado foi igualmente expresso:

“
’
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada
ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
’

No caso concreto, a parte autora obteve
os extratos de sua conta PASEP em 09/11/2020, e a ação foi ajuizada em 10/10/2024.”

No que se refere
à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fundamentação também foi precisa:

“
O STJ
já ficou entendimento pacífico, consubstanciado
na Súmula 297, no sentido de que; ‘O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’
A prestação de serviços por parte do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP se amolda à definição de fornecedor
.”

Sobre a inversão do ônus da prova, igualmente não há obscuridade
:

“
A inversão do ônus
da prova é admissível quando presentes a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações, especialmente em matérias de ordem técnica.”

Por fim, quanto ao sobrestamento da ação, o acórdão enfrentou a tese ao afirmar:

“Contudo, tal fundamento não mais subsiste, tendo em vista que o referido tema foi julgado em 10/09/2025 [...]. Portanto, diante da pacificação da matéria, não há mais motivo para a suspensão do feito
.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou para rediscutir matéria já decidida. Seu objetivo é sanar vícios específicos da decisão, não
adequá-la
ao entendimento da parte vencida.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela coexistência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado, o que não ocorre no caso em análise.

A omissão sanável por embargos de declaração é aquela referente a ponto sobre o qual o julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento da parte, não se confundindo com a ausência de fundamentação que a parte considera mais adequada.

O que se percebe, é que a embargante não aponta um vício intrínseco ao julgado, mas sim manifesta seu descontentamento com a tese jurídica adotada pela Câmara.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025